Tribunal: TJMT
Processo: 1025736-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025736-45.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PETROBASE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 04.542.830/0001-00 (EMBARGADO), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), DERCIO LUIZ CHASSOT JUNIOR - CPF: 658.283.640-49 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0193-99 (EMBARGANTE), CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ANA LUCIA VEDOVELLI - CPF: 091.158.158-89 (ADVOGADO), JULIA DA COSTA CARLOS - CPF: 165.006.597-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
N. 1025736-45.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMBARGADA:
PETROBASE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
contra acórdão unânime (ID. 207419668) que deu provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargada
PETROBASE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI,
para reformar a sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

A empresa
Embargante aduz omissão no Acórdão, alegando que não levou em consideração a legislação vigente à época, qual seja a Lei n. 10.209/2001, nem tampouco

enfrentou o argumento embasado no art. 5o-A, § 3o, da Lei 11.442/07, que trata da limitação de até 03 veículos para equiparar a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) ao transportador autônomo de cargas.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 210978687, pelo desprovimento dos Embargos, e condenação da Embargante às penas do art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“(...) a Apelante, empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da
Lei n. 10.209/2001.

Assim, nota-se que o Acórdão embargado elucidou a questão com base na
legislação vigente à época, qual seja a Lei n. 10.209/2001.

E mais, constou do Acórdão recorrido que o STF, quando do julgamento da ADI n. 6.031 e seus respectivos Embargos de Declaração, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, declarou a constitucionalidade do art. 8o da Lei n. 10.209/01 e a aplicabilidade do dispositivo tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas, sem ressalvas quanto ao número de veículos.

Ademais, sobre a questão do número de veículos, a restrição do art. 5o-A, § 3o, da Lei 11.442/07 é um meio de salvaguardar o contratado para efetuar o frete, mas não pode ser subterfúgio para o contratante deixar de realizar o adiantamento que lhe cabe.

Desse modo, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa
do art. 1.026, §2o do CPC, contudo, advirto que a oposição de novos Embargos ensejará a aplicação da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024